Tribunal: TCU
Processo: 004.224/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Lista sumária 20/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 191/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.224/2025-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abigail Carvalho Bomfim (XXX.930.617-XX); Acacia de Oliveira Seleti (XXX.628.479-XX); Acacio Dias (XXX.376.187-XX); Adalberto Carvalho do Couto (XXX.866.627-XX); Adelaide Pinheiro Ribeiro (XXX.553.107-XX); Adelia Correia Dias Ferreira (XXX.186.837-XX); Adenir Almeida Alves (XXX.244.764-XX); Adenir Farias Vasconcelos (XXX.290.505-XX); Adenir de Almeida (XXX.739.657-XX); Adhmar Gil (XXX.812.347-XX); Aida de Sant Anna Raymundo (XXX.160.377-XX); Aide de Oliveira Machado (XXX.860.127-XX); Aladoge Maria Gomes (XXX.958.267-XX); Alayde dos Santos Figueiredo (XXX.986.587-XX); Alba Davila Macedo (XXX.722.247-XX); Albertina Maria de Brito (XXX.774.714-XX); Albertina Tafakgi Fonseca (XXX.649.597-XX); Alcebiades de Assis Ferreira (XXX.660.917-XX); Alciara Araujo de Brito de Barros (XXX.037.807-XX); Alcina Rodrigues de Melo (XXX.834.764-XX); Alcione Silveira (XXX.423.331-XX); Alda Monteiro da Silva Andrade (XXX.267.667-XX); Aldenora Alves de Souza (XXX.689.101-XX); Alefi Campos Padilha (XXX.903.581-XX); Alessandra Duarte Lima (XXX.656.546-XX); Alexandre Newton Silva da Rocha (XXX.229.774-XX); Alexandre Newton Silva da Rocha (XXX.229.774-XX); Alexandrina Maria Carneiro (XXX.623.105-XX); Alexsandra da Silva Pereira (XXX.414.804-XX); Alexsandro da Silva (XXX.414.704-XX); Alfredo Yuri Moura de Sa (XXX.978.183-XX); Alice Dutra de Oliveira (XXX.055.490-XX); Aline Andrade Feitosa (XXX.237.283-XX); Alinni Cristina Galvao Nascimento (XXX.209.203-XX); Alisson Campos Padilha (XXX.903.561-XX); Alvimar Guerra de Macedo (XXX.767.481-XX); Alzira Coutinho Moreira (XXX.376.458-XX); Amanda Souza Catao (XXX.206.107-XX); Amanda de Araujo Florentino (XXX.609.824-XX); Amara Candida de Franca (XXX.548.044-XX); Amelia Maria Camara de Araujo (XXX.330.374-XX); Ana Beatriz Ione Silva de Aquino (XXX.246.598-XX); Ana Beatriz dos Santos (XXX.625.987-XX); Ana Carolina Holzmeister Cunha (XXX.578.609-XX); Ana Julia Schramm Galvao Valadares (XXX.728.871-XX); Ana Lucia Soares (XXX.811.247-XX); Ana Maria Oliveira Zuba (XXX.588.556-XX); Ana Maria Oliveira da Silva Telles (XXX.540.717-XX); Ana Maria Ramos Santos (XXX.415.567-XX); Andre Julian Dias Gomes (XXX.359.494-XX); Angela Maria Brancante Carrazedo (XXX.841.887-XX); Anna Amelia de Moraes Tinoco (XXX.786.646-XX); Anna Beatriz da Costa Gomes Seifert (XXX.052.127-XX); Anna Eduarda Lima de Oliveira (XXX.060.353-XX); Anna Maria Souza Antunes da Silva (XXX.599.084-XX); Anna Rubens (XXX.275.577-XX); Anna Rubens (XXX.275.577-XX); Annibal Guimaraes de Barros Cassal (XXX.245.820-XX); Antonia Isabelly Lima de Oliveira (XXX.216.113-XX); Antonia Luzanira Pereira Varella (XXX.410.757-XX); Antonia Maria dos Santos (XXX.935.803-XX); Antonia Venice Silva Aquino (XXX.300.343-XX); Antonieta Barcelos Salgado (XXX.614.650-XX); Antonina Correa de Souza (XXX.039.577-XX); Antonio Antunes Caetano Filho (XXX.923.038-XX); Antonio Carlos Camara de Bakker (XXX.084.284-XX); Antonio Carlos Goncalves (XXX.691.237-XX); Antonio Carneiro de Oliveira (XXX.352.225-XX); Antonio Freire de Lima (XXX.565.264-XX); Antonio Giovani Todde (XXX.837.736-XX); Antonio Gomes Ribeiro da Silva (XXX.033.338-XX); Antonio Luiz Silva da Rocha (XXX.229.804-XX); Antonio Luiz Silva da Rocha (XXX.229.804-XX); Antonio Manuel Antunes (XXX.233.187-XX); Antonio Schwab Correa (XXX.422.627-XX); Aodecy da Silva Oliveira (XXX.962.957-XX); Aparecida Alves Rosa (XXX.533.508-XX); Aparecida Goncalves da Silva (XXX.441.001-XX); Apparecida Biral dos Anjos (XXX.774.848-XX); Apparecida das Dores Alves Costa (XXX.558.858-XX); Araiza de Oliveira Portugal (XXX.972.785-XX); Arlete Maria de Lima Tambasco (XXX.320.837-XX); Arlete da Conceicao Moura (XXX.342.907-XX); Arlette Carreira de Oliveira (XXX.237.627-XX); Arthur Caetano de Araujo (XXX.339.256-XX); Audaci Moreira Nascimento (XXX.920.635-XX); Augusta dos Santos Lisboa (XXX.687.574-XX); Aurea Carrao (XXX.603.867-XX); Aurelia Lopes de Oliveira (XXX.215.403-XX); Aurora Pombo (XXX.972.097-XX); Avani Pereira da Silva (XXX.030.834-XX); Avany Malucelli Andersen (XXX.984.999-XX); Beatriz Cardoso Siqueira (XXX.624.167-XX); Beatriz Porto Ferreira (XXX.767.457-XX); Beatriz Teodoro Aragao (XXX.018.377-XX); Belirde Bosi Luchi (XXX.170.697-XX); Benedicta Pereira Acioli (XXX.157.254-XX); Benedita Maria Valenca de Lima (XXX.136.634-XX); Benedito Simoes de Lima (XXX.345.926-XX); Berenice Maria do Nascimento Adao (XXX.080.658-XX); Berta Neves Garcez Rocha (XXX.993.101-XX); Bianca Duarte Lima (XXX.656.556-XX); Bianca de Carvalho Rodrigues (XXX.873.307-XX); Boaventura Jose dos Santos (XXX.900.512-XX); Branca Eladi Freitas (XXX.619.629-XX); Brizabeth Aparecida de Negreiros Ribeiro Elmor (XXX.086.878-XX); Bruna Miranda Martins (XXX.830.571-XX); Bruno Lima Marins (XXX.098.877-XX); Cacilda Thereza da Nova Alves (XXX.536.249-XX); Caio Bruno Lages da Paixao (XXX.937.144-XX); Caio Nito Wandermurem das Neves (XXX.965.417-XX); Caio Nito Wandermurem das Neves (XXX.965.417-XX); Camila Oliveira Baptista (XXX.014.190-XX); Carlos Alberto da Silva Ramos (XXX.351.175-XX); Carlos Diniz (XXX.588.237-XX); Carlos Fernando Barros Castro (XXX.746.187-XX); Carlos Henrique Franco da Silva (XXX.387.567-XX); Carlos Henrique Franco da Silva (XXX.387.567-XX); Carlos Rodolfo Brito da Costa (XXX.217.732-XX); Carmina Souza Teixeira (XXX.264.606-XX); Carolina da Silva Coelho e Souza (XXX.629.707-XX); Cecilia Maria da Costa (XXX.592.114-XX); Celeste Domingues de Almeida (XXX.197.527-XX); Celi Coutinho (XXX.225.037-XX); Celina Correa da Fonseca Botelho (XXX.674.547-XX); Cesar Augusto Fraga Pippi (XXX.450.840-XX); Cezar Xavier da Fonseca (XXX.232.457-XX); Christovao de Moura (XXX.714.907-XX); Cicera Felix da Silva (XXX.223.584-XX); Cieli Conceicao de Souza Silva (XXX.208.534-XX); Clara Mesquita da Silva (XXX.602.283-XX); Claudia Costa de Oliveira (XXX.165.987-XX); Claudia Regina Ferreira Peixoto (XXX.025.357-XX); Claudia Silva Marques de Queiroz Albuquerque (XXX.679.207-XX); Claudio Lovato (XXX.037.460-XX); Claudio Lyrio Gabriel (XXX.582.987-XX); Claudionor Alves dos Santos (XXX.974.015-XX); Clea da Cruz Rochaid (XXX.561.437-XX); Clea dos Santos Portel (XXX.635.757-XX); Cleider Singue Campbell (XXX.676.137-XX); Conceicao Alves dos Santos (XXX.197.365-XX); Conceicao Dantas Correa (XXX.692.447-XX); Conceicao da Silva Pimentel (XXX.878.898-XX); Constanca Marcelo Barbosa Lemos (XXX.575.565-XX); Corina de Figueiredo Passos (XXX.252.757-XX); Cosma do Nascimento Silva (XXX.743.403-XX); Cristina Vieira Leite (XXX.773.197-XX); Daiara Rocha Ribeiro (XXX.317.402-XX); Damara Fernandes Ferreira (XXX.429.014-XX); Damiana Gomes de Lima (XXX.264.334-XX); Daniel Gomes Galdino (XXX.839.767-XX); Daniel Ozeas da Silva Marins (XXX.414.647-XX); Daniel Rodrigues Fogos (XXX.837.967-XX); Daniela Lima Marins (XXX.448.887-XX); Daniele Cristine Fernandes Lima (XXX.829.143-XX); Danilo Ribeiro (XXX.275.657-XX); Darci Navarro Samuel (XXX.733.580-XX); Darla Otaran Naymaier (XXX.012.520-XX); Darly de Brito Dutra da Silveira (XXX.805.127-XX); Deijair Henrique Borges (XXX.459.437-XX); Delba Bon Magalhaes (XXX.851.187-XX); Delma Machado Guimaraes (XXX.433.651-XX); Denise Guimaraes Villela Faria (XXX.796.657-XX); Diamantino Henrique da Silva Schneider (XXX.484.365-XX); Diego Hidalgo dos Santos (XXX.882.332-XX); Diego dos Santos Martinez (XXX.946.627-XX); Dilma Bugno Correa (XXX.466.458-XX); Dilma Freitas dos Santos (XXX.934.314-XX); Dilma de Morais Maciel (XXX.014.819-XX); Dina Cardoso Louzeiro (XXX.428.837-XX); Dionisia Marques dos Santos (XXX.379.165-XX); Dirce Maria da Silva Aragao (XXX.350.057-XX); Diva Vieira Leitao (XXX.980.577-XX); Domingas Lilla Zeni Vieira (XXX.723.029-XX); Domingos Motta de Oliveira (XXX.160.887-XX); Dora Nogueira Delatorre (XXX.025.317-XX); Ducleia Cardoso (XXX.544.117-XX); Dulce Cardoso Pontes (XXX.948.038-XX); Durval Fernandes de Oliveira Leite (XXX.558.368-XX); Edmea Penha Galvao Rosa Arantes (XXX.737.327-XX); Edmea Penha Galvao Rosa Arantes (XXX.737.327-XX); Edmee Monteiro Brasil Filho (XXX.150.322-XX); Edna Maria da Silva Brandao (XXX.213.007-XX); Edna Volia Jurema Guimaraes de Souza (XXX.776.707-XX); Edna dos Santos Aleixo (XXX.605.627-XX); Eduardo Jorge de Lima Medeiros (XXX.831.334-XX); Eduardo Lopes Pantoja (XXX.876.242-XX); Eide Russel Mota (XXX.064.054-XX); Elaine de Oliveira Martins Candido Loucatelli (XXX.491.637-XX); Elcira Luz Hoelz (XXX.002.898-XX); Elidea Maria Juliano de Albuquerque (XXX.467.747-XX); Eliette Ferreira Abdala Issa (XXX.477.217-XX); Eliette Ferreira Abdala Issa (XXX.477.217-XX); Elio Costa Goncalves (XXX.976.657-XX); Elisa Engelberg Campos (XXX.096.758-XX); Elisa Mercedes de Magalhaes (XXX.636.827-XX); Elisa Mercedes de Magalhaes (XXX.636.827-XX); Eliza da Silva Bezerra (XXX.681.903-XX); Elizabeth Baptista Antunes (XXX.571.067-XX); Elizabeth Guimaraes Assad (XXX.473.318-XX); Elizabeth Nascimento de Albuquerque (XXX.448.817-XX); Elizabeth Rebello Fagundes (XXX.012.287-XX); Ellen Cristina Lima dos Santos Peixoto (XXX.918.484-XX); Elmor Padilha (XXX.024.901-XX); Eloa Mendes Leivas Lindenmeyer (XXX.489.000-XX); Elpidia Mendes Ribeiro (XXX.868.647-XX); Elvira Peixoto de Souza (XXX.166.177-XX); Elza Edwiges Rocha Sampaio (XXX.348.057-XX); Elza Edwiges Rocha Sampaio (XXX.348.057-XX); Elza Fragozo de Figueiredo (XXX.951.654-XX); Elza Rosa de Almeida (XXX.098.767-XX); Emilia Odila da Silveira Isbarrola (XXX.407.460-XX); Eneide Maria Goncalves (XXX.611.987-XX); Enide Calheiros Marques Barbosa (XXX.887.564-XX); Enoe Pereira Pimenta Basso (XXX.410.712-XX); Eny Lea Gass (XXX.560.557-XX); Ermelinda Delgado da Silva (XXX.408.457-XX); Esmeralda Isidio de Barros Bezerra (XXX.562.434-XX); Esmeralda Isidio de Barros Bezerra (XXX.562.434-XX); Esper Nakle (XXX.475.607-XX); Estanislau Dias de Camargo Filho (XXX.600.707-XX); Ethi Waldo Coelho de Araujo (XXX.121.594-XX); Eulina Alves Paixao (XXX.879.964-XX); Eunice Brandao da Silva (XXX.449.414-XX); Eunice Maria Magnino Rosa (XXX.910.927-XX); Eunice Maria Magnino Rosa (XXX.910.927-XX); Eunice de Barros Teixeira (XXX.872.807-XX); Eurenice Edith Holanda Malveira (XXX.283.893-XX); Eurenice Edith Holanda Malveira (XXX.283.893-XX); Eurides Couto de Faria (XXX.492.447-XX); Euridice Silva Correa (XXX.651.117-XX); Eva Francisca Goncalves (XXX.843.196-XX); Eva Peres da Cunha (XXX.980.311-XX); Evanice Rathge Rangel da Nobrega (XXX.660.584-XX); Evaristo Placido Barreto Filho (XXX.055.207-XX); Evelyn Jane Hertel Tirapelli (XXX.394.638-XX); Evio Santos de Bustamante Junior (XXX.627.237-XX); Ewerton Fonseca de Oliveira (XXX.280.577-XX); Fabiano Rodrigues Rocha (XXX.714.737-XX); Fabio Jose Rodrigues Rocha (XXX.324.947-XX); Felipe Aguiar de Oliveira Rodrigues (XXX.877.147-XX); Fermiana Loureiro Santos Neves (XXX.544.497-XX); Fernanda Oliveira Gomes Machado (XXX.722.867-XX); Fernando Francisco da Silva Salgado (XXX.538.060-XX); Fernando Marques de Souza Ferreira (XXX.841.444-XX); Fernando Marques de Souza Ferreira (XXX.841.444-XX); Fernando Quites (XXX.240.306-XX); Flavia Niamira Castro Miranda (XXX.270.733-XX); Floriana Pinto da Vitoria de Moraes (XXX.227.037-XX); Francidalba Souza Vicente (XXX.118.443-XX); Francisca Alves Colares (XXX.861.963-XX); Francisca Alves de Souza (XXX.943.904-XX); Francisca Fernandes de Barros (XXX.651.834-XX); Francisca Martins da Silva (XXX.333.003-XX); Francisca Mesquita de Sousa (XXX.881.364-XX); Francisca Sheila Souza Hidalgo (XXX.125.122-XX); Francisco Antonio Matias (XXX.197.151-XX); Francisco Pereira Peixoto (XXX.657.723-XX); Francisco Ribeiro de Carvalho (XXX.628.033-XX); Francisco da Chaga Vieira (XXX.158.852-XX); Francisco da Rosa e Silva (XXX.007.867-XX); Frederico Soares Quindere Moura (XXX.614.993-XX); Geneci Santana da Silva (XXX.186.714-XX); Genesy Ribeiro de Mello (XXX.291.151-XX); Genilda Ferreira da Cunha (XXX.513.404-XX); Genivalda Farias Santos (XXX.090.745-XX); Genny Pereira Alves (XXX.290.920-XX); Genoeffa Politano Mathias (XXX.795.667-XX); Geny Leitao Gomes (XXX.906.107-XX); George Cunha de Almeida (XXX.396.967-XX); Geralcina Ferreira dos Santos (XXX.836.627-XX); Geralda Aparecida da Silva Moura Freitas (XXX.505.036-XX); Geraldina Pereira de Moraes Lima (XXX.839.827-XX); Geraldina Pereira de Moraes Lima (XXX.839.827-XX); Geraldo da Silva Freitas (XXX.967.407-XX); Giacomina Magliano de Morais (XXX.266.434-XX); Gilbertino Ferreira Prestes (XXX.602.927-XX); Gildo Antunes da Silva (XXX.737.424-XX); Gilka Lima (XXX.141.684-XX); Girlene Amelia de Magalhaes e Souza (XXX.957.657-XX); Gislene Gallerani Carneiro (XXX.050.517-XX); Guaraciaba Dias Pimenta (XXX.668.857-XX); Haidee Freitas dos Santos (XXX.020.364-XX); Hamilton Machado Nobrega (XXX.091.508-XX); Hanani Ferreira da Silva (XXX.017.047-XX); Haroldo Bastos Lourenco (XXX.772.528-XX); Helena Bielecka Ignatowska (XXX.123.027-XX); Helena Faria e Frota (XXX.934.117-XX); Helena Maria de Oliveira Santos (XXX.163.964-XX); Helena de Azevedo da Rosa e Silva (XXX.724.127-XX); Heloisa Silva da Rocha (XXX.229.814-XX); Heloisa Silva da Rocha (XXX.229.814-XX); Herick de Goes Pless (XXX.520.207-XX); Hermano Colodette (XXX.609.787-XX); Hilda Soraya Assis de Melo (XXX.084.434-XX); Hondina Teixeira Coelho (XXX.255.707-XX); Hyrna Leandro de Souza (XXX.324.507-XX); Iane Gomes Bezerra (XXX.361.683-XX); Iara Cristina Silva Pinto (XXX.276.207-XX); Iara Pizzoquero de Oliveira (XXX.695.157-XX); Iara Varela (XXX.350.507-XX); Icaro Moura de Sa (XXX.977.883-XX); Ieda Felicia Piffano Brion (XXX.713.556-XX); Ignez Leturzia Lagreca da Costa Cavalcanti (XXX.154.074-XX); Igor de Figueiredo Andrade (XXX.844.147-XX); Ilca Nunes Rodrigues (XXX.620.247-XX); Ilozina Henrique Torres (XXX.045.117-XX); Ilza Helena de Alcantara Santos (XXX.923.367-XX); Indiomar Jose de Sant Anna (XXX.690.277-XX); Inez Labrea Vieira Marques (XXX.479.790-XX); Iolandina Tereza Lopes Pereira (XXX.526.787-XX); Ione Teresinha Izquierdo Maffacioli (XXX.096.220-XX); Iracema Conceicao da Silva (XXX.751.807-XX); Iracema Leitao Boente (XXX.236.787-XX); Irani Justino da Silva (XXX.060.004-XX); Irany Pereira da Vitoria Luciano (XXX.488.557-XX); Irene Rozindo Alvares (XXX.956.197-XX); Irene Scorsim Macedo (XXX.467.699-XX); Irenea de Souza Muniz (XXX.281.247-XX); Irma Frantz Becker (XXX.692.060-XX); Irma Margarita Piedra Correa (XXX.911.720-XX); Isabel Peres de Oliveira (XXX.101.718-XX); Isabella Luciene Silva dos Santos (XXX.013.517-XX); Isadora Ediodato de Carvalho (XXX.687.835-XX); Isaura de Assis (XXX.268.337-XX); Isolda Rocha Dohmann (XXX.818.837-XX); Ivana Fonseca de Oliveira (XXX.905.837-XX); Ivanda da Costa Gomes Seifert (XXX.940.687-XX); Ivone Barros Delgado (XXX.580.707-XX); Iza Doliveira Morgade (XXX.677.187-XX); Izabel da Conceicao Rebello (XXX.369.887-XX); Jacira Ribeiro Lima (XXX.306.057-XX); Jacy Bilhalva Saraiva (XXX.799.060-XX); Jacy Pinto Diniz (XXX.798.367-XX); Jair Leite de Almeida (XXX.868.956-XX); Jandira Meira (XXX.067.905-XX); Jandyra Duarte Areias (XXX.398.707-XX); Jarina Cristina Vallegas da Silva (XXX.178.017-XX); Jayre Conceicao Ungaretti (XXX.035.430-XX); Jeannine Odette Cassedanne (XXX.158.667-XX); Jeferson Lima Marins (XXX.448.857-XX); Jeronymo Motta da Costa Filho (XXX.396.127-XX); Joana Beserra de Franca (XXX.553.474-XX); Joana Darc da Silva Rego (XXX.001.937-XX); Joana Raimunda de Moura (XXX.401.293-XX); Joana de Jesus Cavalcanti (XXX.073.304-XX); Joanna Darc Guimaraes da Silva (XXX.574.246-XX); Joao Abrahao (XXX.989.337-XX); Joao Acacio de Pinho Maia (XXX.598.067-XX); Joao Batista Malta Moll (XXX.926.690-XX); Joao Bosco Souza Santiago (XXX.043.068-XX); Joao Francisco da Silva (XXX.940.504-XX); Joao Galdino de Lima (XXX.790.454-XX); Joao Pedro Barreto Fogos (XXX.300.767-XX); Joao Pedro Mund da Rocha e Silva (XXX.969.907-XX); Joao Raimundo Braga (XXX.269.665-XX); Joao Raimundo Braga (XXX.269.665-XX); Joao Rosa Matias (XXX.819.773-XX); Jonas Broetto (XXX.282.137-XX); Jorge Fontes Sodre (XXX.150.567-XX); Jorge Lima (XXX.347.057-XX); Jorge Lopes dos Santos (XXX.834.217-XX); Jorge de Miranda Fagundes (XXX.060.146-XX); Jorgina Ramalho de Oliveira (XXX.127.127-XX); Joromira Roselita da Silva (XXX.186.874-XX); Jose Afonso dos Santos Junior (XXX.503.516-XX); Jose Aiex (XXX.231.967-XX); Jose Alves Bezerra (XXX.629.704-XX); Jose Balbino Silva dos Santos (XXX.934.073-XX); Jose Borges Sobrinho (XXX.951.634-XX); Jose Carlos Bauer de Almeida (XXX.513.947-XX); Jose Carlos Gomes Bossois (XXX.875.207-XX); Jose Carlos Rodrigues (XXX.367.327-XX); Jose Cohen (XXX.908.747-XX); Jose Ferreira de Lima (XXX.539.106-XX); Jose Gabriel (XXX.439.717-XX); Jose Gomes Lopes (XXX.689.247-XX); Jose Jesus Mazaner Menezes (XXX.699.729-XX); Jose Moreira (XXX.769.247-XX); Jose Murilo Marques (XXX.700.397-XX); Jose Nielson Lopes (XXX.101.503-XX); Jose Pacheco de Queiroz (XXX.667.937-XX); Jose Pereira de Souza (XXX.036.884-XX); Jose Raimundo da Silva (XXX.834.527-XX); Jose Wesley Matheus Vieira (XXX.099.283-XX); Josefa Maria dos Santos Costa (XXX.663.157-XX); Josefa Marques da Silva (XXX.354.724-XX); Josefa Marques da Silva (XXX.354.724-XX); Josefa Marques da Silva (XXX.354.724-XX); Juan Carlos de Oliveira Rodrigues (XXX.877.157-XX); Juan Ramon Munoz Franco (XXX.770.017-XX); Jucelino Henrique de Oliveira Machado (XXX.961.487-XX); Julia Generosa Costa (XXX.921.284-XX); Julia Munari dos Santos (XXX.951.090-XX); Julieta Barbosa Soares (XXX.116.587-XX); Julieta Dias Rodrigues Bonates (XXX.782.652-XX); Julieta Garcia Cicatiello Filha (XXX.947.250-XX); Julijana Krajnc Alves (XXX.810.707-XX); Julio Cesar de Melo Braga (XXX.959.627-XX); Julio Cesar de Melo Braga Junior (XXX.268.217-XX); Juracy Ferreira Pacheco (XXX.250.627-XX); Jurema dos Santos Ferreira (XXX.722.537-XX); Juvelina do Prado Rosario (XXX.616.518-XX); Karla Bianca de Freitas Sanz (XXX.920.943-XX); Katia Rebello Meira Lucas (XXX.926.277-XX); Kleber Soares (XXX.772.737-XX); Laides Nunes Coelho (XXX.091.772-XX); Lair Jose Bastos (XXX.804.797-XX); Lasara Maria dos Santos Jorge (XXX.626.267-XX); Laudiceia Solange Caria Nogueira (XXX.143.468-XX); Laura de Araujo Lima (XXX.949.517-XX); Lauricy Vieira Goncalves (XXX.306.966-XX); Lea David de Oliveira (XXX.611.097-XX); Lea Gordilho Teixeira de Freitas (XXX.953.647-XX); Leandro Nogueira Chaves de Souza (XXX.006.293-XX); Leandro Portel Goncalves (XXX.003.737-XX); Ledna de Araujo Lima (XXX.634.155-XX); Leila Balbao Andrade (XXX.716.690-XX); Leila Cristina Dourado Gomes (XXX.987.237-XX); Leizi Maria Buzatti Souto (XXX.141.880-XX); Lenilda Aragao Arruda (XXX.407.481-XX); Lenir Braga de Faria (XXX.554.577-XX); Leny de Souza Azeredo Louback (XXX.810.207-XX); Leonard Eustachio Ignatowski (XXX.265.527-XX); Leonardo Antonio das Chagas (XXX.663.474-XX); Leonidia Mercedes Figueiredo de Lemos (XXX.035.807-XX); Leticia Ramos Rocha (XXX.457.747-XX); Leycirly Mota de Mendonca (XXX.497.367-XX); Licia Lisboa Machado (XXX.914.437-XX); Ligia Marita Rangel Honaiser (XXX.728.107-XX); Lindalva Guilherme da Fonseca (XXX.320.234-XX); Lisette Farias de Oliveira (XXX.388.828-XX); Livia Serra Selvatici (XXX.761.317-XX); Lorena Franca Santos (XXX.871.876-XX); Lorena de Farias Albuquerque (XXX.328.958-XX); Louis Bastos Stuart (XXX.189.867-XX); Louis Bastos Stuart (XXX.189.867-XX); Lourdes Silva dos Santos (XXX.689.558-XX); Luan Rafael Fuhrken Wendpap (XXX.907.167-XX); Lucia Antony Gomes de Matos Andrade (XXX.695.054-XX); Lucia Lima Castro (XXX.628.027-XX); Lucia Maria de Amorim (XXX.033.491-XX); Lucia de Almeida Franco (XXX.346.184-XX); Luciene Costa de Oliveira (XXX.165.937-XX); Lucinea Alves de Oliveira (XXX.884.297-XX); Luis Felipe de Carvalho Rodrigues (XXX.094.647-XX); Luisa Marlene Lemos (XXX.329.270-XX); Luiz Carlos Mendes Ribeiro (XXX.291.147-XX); Luiz Carlos dos Santos (XXX.593.867-XX); Luiz Henrique Primo Mendonca (XXX.303.595-XX); Luiz Vicente Marques de Araujo Pereira (XXX.321.064-XX); Luiza Alves (XXX.722.323-XX); Luiza Maria Campos (XXX.180.337-XX); Luiza Pena dos Santos (XXX.162.743-XX); Lumiere Luiz de Carvalho (XXX.344.636-XX); Luzia Almeida Lima (XXX.258.327-XX); Luzia Alves Ferraz (XXX.770.687-XX); Luzia Perri Bandeira de Jesus (XXX.360.705-XX); Luzia da Cruz Damasceno (XXX.714.304-XX); Lydia Dias de Oliveira (XXX.832.837-XX); Lygia Estruc dos Santos (XXX.882.117-XX); Manoel Edson de Andrade (XXX.511.994-XX); Manoel dos Santos Barbosa (XXX.202.927-XX); Marcela Lima Marins (XXX.448.877-XX); Marcelo Alves Ferreira (XXX.615.817-XX); Marcelo Lima Marins (XXX.448.867-XX); Marcelo da Trindade Baptista (XXX.034.020-XX); Marcia Correa da Costa Cardoso (XXX.646.247-XX); Marcia Ribeiro Vaz (XXX.612.746-XX); Marco Antonio Vieira (XXX.688.017-XX); Marcos Mimon Nahon (XXX.919.027-XX); Margarida Ferraz Melo de Oliveira (XXX.429.985-XX); Margarita Gladys Pineiro Lorenzo de Diaz (XXX.110.029-XX); Maria Abadia Lemos da Silva (XXX.033.476-XX); Maria Abrao Rodrigues (XXX.004.287-XX); Maria Altair do Nascimento (XXX.752.375-XX); Maria Antonia Santangelo de Almeida (XXX.155.367-XX); Maria Aparecida Goncalves Rocha (XXX.589.908-XX); Maria Aparecida Moreira Area Leao (XXX.482.603-XX); Maria Aparecida Rodrigues da Silva Troca (XXX.532.357-XX); Maria Aparecida Silva Quites (XXX.824.906-XX); Maria Aparecida Silverio Rabelo (XXX.011.387-XX); Maria Araujo Gurgel (XXX.078.193-XX); Maria Auxiliadora Alves Teixeira (XXX.484.277-XX); Maria Auxiliadora de Albuquerque Moura (XXX.938.584-XX); Maria Bassani Bellis (XXX.949.308-XX); Maria Benedita da Silva (XXX.108.857-XX); Maria Berenice Arrais Freitas (XXX.480.163-XX); Maria Bezerra Peixoto (XXX.656.753-XX); Maria Carmo da Silva (XXX.871.004-XX); Maria Cecilia Martins de Scoville (XXX.693.609-XX); Maria Celina Deiro Hahn (XXX.774.617-XX); Maria Cleonice Mourao Teixeira (XXX.045.897-XX); Maria Conceicao Barros (XXX.073.284-XX); Maria Conceicao Sousa Matos (XXX.192.501-XX); Maria Creuza Costa Claudino (XXX.186.437-XX); Maria Crinaura Dantas Cavalcanti (XXX.012.874-XX); Maria Cristina da Silva (XXX.989.194-XX); Maria Delpupo Armini (XXX.617.387-XX); Maria Dolores Fidelis dos Santos (XXX.944.120-XX); Maria Domitilha de Araujo (XXX.114.684-XX); Maria Doroteia Monteiro (XXX.089.872-XX); Maria Dulce Barrozo (XXX.533.704-XX); Maria Eleni de Oliveira Martins (XXX.861.807-XX); Maria Emilia Guimaraes Cesar (XXX.734.617-XX); Maria Emir Soares Moura (XXX.769.853-XX); Maria Emir Soares Moura (XXX.769.853-XX); Maria Eneide de Novaes Leitao Queiroz (XXX.895.204-XX); Maria Ernestina Pereira Silva (XXX.979.808-XX); Maria Ester Silva da Costa (XXX.302.680-XX); Maria Eugenia Vieira Marques (XXX.656.240-XX); Maria Eulina Ambrosio (XXX.053.994-XX); Maria Eunice Mahon Bezerra (XXX.584.724-XX); Maria Felicidade Ferreira Gomes (XXX.337.727-XX); Maria Francisca dos Santos (XXX.014.493-XX); Maria Geralda de Albuquerque Melo Dantas de Oliveira (XXX.964.134-XX); Maria Goncalves da Conceicao (XXX.912.954-XX); Maria Helena Coutinho Nogueira (XXX.597.854-XX); Maria Helena Dias Silva (XXX.518.441-XX); Maria Hermila Vieira de Oliveira (XXX.346.596-XX); Maria Janaely Rodrigues Barnardo (XXX.695.893-XX); Maria Jose Aparecida Salles Gervasio (XXX.306.949-XX); Maria Jose Barbosa (XXX.937.097-XX); Maria Jose Burkhardt (XXX.333.854-XX); Maria Jose Dutra Dadalti (XXX.523.357-XX); Maria Jose Fernandes (XXX.853.917-XX); Maria Jose Fernandes (XXX.716.804-XX); Maria Jose Ferreira Tude de Souza (XXX.948.957-XX); Maria Jose Ferreira Tude de Souza (XXX.948.957-XX); Maria Jose Lemos (XXX.286.197-XX); Maria Jose Maciel Silva (XXX.571.835-XX); Maria Jose Silva do Nascimento (XXX.109.774-XX); Maria Jose Tostes de Castro (XXX.923.826-XX); Maria Jose Valenca de Melo (XXX.206.634-XX); Maria Jose da Conceicao Machado (XXX.050.707-XX); Maria Jose da Silva Oliveira (XXX.167.564-XX); Maria Jose de Oliveira Bonetti (XXX.316.380-XX); Maria Jose do Espirito Santo Machado (XXX.038.071-XX); Maria Jose dos Prazeres (XXX.977.614-XX); Maria Jose dos Reis (XXX.109.537-XX); Maria Jose dos Santos Moraes (XXX.574.487-XX); Maria José Canêdo de Mattos (XXX.049.606-XX); Maria Judite Telles (XXX.515.511-XX); Maria Julia Lopes de Barros Lima (XXX.508.294-XX); Maria Laura Pereira da Silva Couy (XXX.940.886-XX); Maria Laura Pereira da Silva Couy (XXX.940.886-XX); Maria Lindalva de Azevedo (XXX.135.084-XX); Maria Lucia Sudati Rodrigues (XXX.135.700-XX); Maria Luiza Sabeli Hidalgo (XXX.436.722-XX); Maria Madalena da Paciencia (XXX.863.704-XX); Maria Martha Azevedo Guerra (XXX.312.434-XX); Maria Martha Azevedo Guerra (XXX.312.434-XX); Maria Mercedes Barboza Guimaraes (XXX.294.157-XX); Maria Moreno Ferreira (XXX.835.137-XX); Maria Neide Falcao Pinto (XXX.830.934-XX); Maria Neurenice de Souza Jacintho (XXX.193.087-XX); Maria Nisette Gomes Santos (XXX.554.106-XX); Maria Pinho Silva (XXX.281.127-XX); Maria Ribeiro dos Anjos Souza (XXX.270.074-XX); Maria Rosina Lemos Morello (XXX.668.548-XX); Maria Thereza Feu Rosa Pazolini (XXX.688.717-XX); Maria Therezinha Barbosa Mello Sarmento (XXX.406.306-XX); Maria Vanda de Melo Barboza (XXX.926.797-XX); Maria Vieira da Silva (XXX.380.004-XX); Maria Virginia Cavendish (XXX.301.924-XX); Maria Zeneida do Nascimento Pedrosa (XXX.586.303-XX); Maria Zilah Holanda Pinto (XXX.305.114-XX); Maria da Conceicao Bordallo de Figueiredo (XXX.367.217-XX); Maria da Conceicao Chalegre (XXX.370.514-XX); Maria da Conceicao Coelho Pedreira (XXX.278.547-XX); Maria da Conceicao Cruz Abi Rached (XXX.782.478-XX); Maria da Conceicao Guedes Camelo de Medeiros (XXX.134.674-XX); Maria da Gloria Barbosa de Araujo Castro (XXX.481.407-XX); Maria da Gloria Mello King (XXX.689.637-XX); Maria da Guia Cavalcanti Pereira de Melo (XXX.017.204-XX); Maria da Luz Alves Batista (XXX.735.881-XX); Maria da Penha Goncalves Pereira (XXX.891.606-XX); Maria da Penha Moreira Quintas (XXX.312.157-XX); Maria da Soledade Melo Cruz (XXX.730.087-XX); Maria das Gracas Castello Branco Goulart (XXX.633.397-XX); Maria das Gracas Pereira da Silva (XXX.119.563-XX); Maria das Gracas da Silva Marins (XXX.158.927-XX); Maria de Fatima Cruz de Souza (XXX.606.762-XX); Maria de Fatima Esteves das Dores (XXX.245.117-XX); Maria de Fatima dos Santos Pinheiro (XXX.413.900-XX); Maria de Jesus Claudino Barbosa (XXX.299.674-XX); Maria de Lourdes Camanho Coelho (XXX.507.107-XX); Maria de Lourdes Jakes (XXX.913.924-XX); Maria de Lourdes de Almeida Duarte (XXX.106.797-XX); Maria de Lourdes de Holanda Melo (XXX.647.783-XX); Maria de Lourdes de Mello Mattos Costa (XXX.170.106-XX); Maria de Nazare Rodrigues Pinto (XXX.719.303-XX); Maria de Oliveira Penina (XXX.958.627-XX); Maria de Paula Reis Paiva (XXX.693.537-XX); Maria de Souza Eulalio (XXX.658.607-XX); Maria do Amparo Oliveira da Silva (XXX.098.861-XX); Maria do Amparo Pereira da Silva Carvalho (XXX.990.753-XX); Maria do Carmo Arruda de Macedo (XXX.129.954-XX); Maria do Carmo Bezerra dos Santos (XXX.053.394-XX); Maria do Carmo Oliveira Carvalho (XXX.537.637-XX); Maria do Carmo Puga (XXX.330.777-XX); Maria do Carmo de Freitas Queiroz (XXX.392.483-XX); Maria do Rosario de Souza Santos (XXX.264.614-XX); Maria do Socorro Lyra de Aguiar (XXX.907.324-XX); Maria do Socorro Morais (XXX.615.524-XX); Maria do Socorro Reis Paranhos Souza (XXX.811.525-XX); Maria do Socorro Santos Moura (XXX.986.143-XX); Maria dos Anjos Costa (XXX.831.987-XX); Mariana Bernardes (XXX.591.007-XX); Mariana Freitas de Andrade (XXX.669.257-XX); Mariette Jeanne Schubert Pfeil (XXX.676.327-XX); Marilda Assumpcao de Assis (XXX.410.077-XX); Marilda Reider Cunha (XXX.312.127-XX); Marilene Anunciacao Bomfim (XXX.101.495-XX); Marilene Rodrigues (XXX.895.587-XX); Marilene Rodrigues (XXX.895.587-XX); Marilza Baeta Vianna (XXX.645.217-XX); Marilza Marins Guimaraes (XXX.467.577-XX); Marina Bincoletto (XXX.386.308-XX); Marinalda de Sena Lira Souza (XXX.884.474-XX); Marineiva Pontes Sevalho (XXX.280.072-XX); Mario Dias Ferreira Duque (XXX.641.308-XX); Marlene Maria Santacatterina Senna (XXX.149.660-XX); Marli Matilde Melo de Sousa (XXX.311.466-XX); Marluce Monteiro Soares (XXX.347.597-XX); Marly Peixoto de Souza (XXX.844.257-XX); Marny Rizzo Mendonca (XXX.210.476-XX); Marta Nicacio dos Anjos (XXX.074.892-XX); Marta dos Santos Salome (XXX.674.897-XX); Mary Haikal de Novaes (XXX.259.907-XX); Mauricio de Castro Barretto (XXX.269.157-XX); Maurilia Lopes Freire da Camara (XXX.277.484-XX); Maurina Soares da Silva (XXX.110.174-XX); Mayara Sabelli Hidalgo de Araujo (XXX.882.172-XX); Meige de Lima Cavalcante (XXX.340.317-XX); Melludy Costa Beber (XXX.924.690-XX); Mere Lucia Bueno de Faria (XXX.075.038-XX); Milta da Costa Monteiro (XXX.657.357-XX); Milton Jose da Silva (XXX.806.950-XX); Miria Lopes Guimaraes Cavalcante (XXX.919.881-XX); Miriam Almeida Guimaraes (XXX.894.157-XX); Monica Valeria Felix Passos (XXX.374.637-XX); Myriam Galvao de Berredo (XXX.157.677-XX); Myriam Montenegro da Fonseca Andrade (XXX.739.797-XX); Nahyr Silva Alves Goncalves (XXX.359.978-XX); Nair Rossler Rosendo (XXX.860.158-XX); Napoleao Vieira da Silva Filho (XXX.492.207-XX); Narcizo Caexeta (XXX.748.651-XX); Nataide da Silva Fraga (XXX.221.684-XX); Nathalia D Avila de Brito (XXX.049.397-XX); Nathan Fernandes Teixeira (XXX.071.400-XX); Nazare Rodrigues Canelas (XXX.101.287-XX); Neide Maria Jose Ferreira de Campos (XXX.384.707-XX); Nelcina Ferreira da Silva (XXX.728.367-XX); Nelly Barsante Santos (XXX.995.847-XX); Nelly Pires Natal (XXX.685.777-XX); Nelson de Freitas (XXX.175.557-XX); Nesia de Sousa Ramos (XXX.169.749-XX); Neusa Bastos Braga (XXX.020.587-XX); Nilcea da Silva Curvello (XXX.720.107-XX); Nilcinea Fernandes Baptista (XXX.038.687-XX); Nilda Bezerra Ramos (XXX.789.401-XX); Nilda Maria dos Santos Nascimento (XXX.712.027-XX); Nilza Ribeiro de Aquino (XXX.881.673-XX); Nilza Sa da Silva (XXX.862.557-XX); Ninita Porto Marandino (XXX.282.847-XX); Nivan Ramalho de Souza (XXX.830.284-XX); Noeli Alves Bitencourt (XXX.529.800-XX); Norfa Silva Paula Adriano (XXX.088.657-XX); Norma Pires Ferreira Alecrim (XXX.512.434-XX); Norma Rangel Belfort (XXX.355.137-XX); Norma Veronica Souto Gomes Alfano (XXX.970.428-XX); Normelia Santana Lima dos Santos (XXX.231.499-XX); Octacilia da Conceicao Ferreira (XXX.757.687-XX); Odalea da Silva Ribeiro (XXX.396.657-XX); Odely Paschoal Cardoso (XXX.665.617-XX); Olga Cunha Vasconcellos de Freitas (XXX.906.437-XX); Olga Nunes da Silva (XXX.103.533-XX); Olga Pechenik de Palatnik (XXX.707.587-XX); Olga de Araujo Pereira (XXX.406.959-XX); Oliria Anna Longhi (XXX.272.620-XX); Oliva de Souza Caria (XXX.664.408-XX); Olivia Martins da Silva (XXX.851.006-XX); Olthaides Salino (XXX.909.867-XX); Oracelia Augusta de Oliveira Azevedo (XXX.639.267-XX); Orlando Pereira Lopes (XXX.322.197-XX); Osorio Lopes Abath Filho (XXX.542.444-XX); Osorio Lopes Abath Filho (XXX.542.444-XX); Oswaldo da Conceicao Bastos (XXX.276.287-XX); Othelina Eugenio Rodrigues (XXX.121.587-XX); Ottilia Goncalez Ferreira (XXX.468.076-XX); Ottilia Vieira Leite (XXX.557.047-XX); Ottiza Drummond Magalhaes (XXX.918.607-XX); Ottiza Drummond Magalhaes (XXX.918.607-XX); Otto da Rocha e Silva (XXX.652.277-XX); Pablo Aranda Vieira (XXX.242.874-XX); Patricia Rodrigues (XXX.309.767-XX); Patricia Valentim Hoelz (XXX.417.448-XX); Paula Francinete de Almeida Lopes (XXX.472.743-XX); Paulo Henrique Machado (XXX.898.417-XX); Paulo Nicolau Junior (XXX.391.138-XX); Paulo Sergio Campelo Accioly Campos (XXX.563.254-XX); Pedro Henrique Neves Oliveira (XXX.301.077-XX); Pedro Henrique Pedrosa Sobral (XXX.444.964-XX); Pedro Jose da Silva (XXX.975.187-XX); Pedro Paulo de Andrade (XXX.770.707-XX); Pedro Silva (XXX.683.597-XX); Petruchka Aranda Lima (XXX.887.564-XX); Petrucia Teixeira Pereira (XXX.118.188-XX); Phelipe Maciel da Silva (XXX.187.247-XX); Pio Guimaraes Ventania (XXX.324.067-XX); Priscila de Faria Gaspar (XXX.089.368-XX); Querumbina Fernandes (XXX.587.403-XX); Rafael Van Emelen (XXX.529.828-XX); Rafaela da Silva Lima (XXX.800.754-XX); Raimunda Carvalho Gadelha (XXX.847.983-XX); Raimunda Edileusa Frota Pinheiro (XXX.621.962-XX); Raimunda Marlene Machado de Carvalho (XXX.639.507-XX); Raimunda Mourao Teixeira (XXX.659.793-XX); Raimundo Edilauro Almeida Ramos (XXX.902.983-XX); Raimundo Edmar Silva (XXX.568.074-XX); Raimundo Pacheco Franca (XXX.307.793-XX); Raimundo Valdemir Craveiro Alves (XXX.406.353-XX); Raquel Aguiar Ferreira (XXX.158.836-XX); Raymundo Pennaforte Caldas (XXX.660.387-XX); Regina Felix Passos (XXX.122.317-XX); Regina Florentino Nunes Batista (XXX.858.957-XX); Regina Helena Dias da Silva (XXX.952.107-XX); Regina Maria Seibel Melo (XXX.687.457-XX); Ricardo Elauterio Ritta Mercio (XXX.205.000-XX); Rita Fidelis de Oliveira (XXX.955.044-XX); Roberto Kafuri (XXX.042.031-XX); Robson Duarte Lima (XXX.656.526-XX); Romano Greco (XXX.415.257-XX); Romelia Romero de Oliveira (XXX.537.463-XX); Romilda Mirapalheta Souza (XXX.858.140-XX); Rosa Lopes da Silva (XXX.049.094-XX); Rosa Maria Viana da Rocha Castelar Pinheiro (XXX.623.997-XX); Rosa Weingold Konder (XXX.239.697-XX); Rosali Sbalqueiro Estephani (XXX.307.839-XX); Rosalina Martins Guaitolini (XXX.635.837-XX); Rosalva de Assuncao Santos (XXX.308.276-XX); Rosangela Lacerda Leite (XXX.851.047-XX); Rosaria Tiburcio Eugenia de Vasconcellos (XXX.864.477-XX); Rosenilda Cortes Gomes Carvalho (XXX.112.593-XX); Rozelita Pedro da Silva (XXX.163.604-XX); Ruth Cauduro Braida (XXX.681.720-XX); Ruth Maria Soares Rodrigues (XXX.848.027-XX); Ruth do Amaral da Graca (XXX.704.597-XX); Ruth do Amaral da Graca (XXX.704.597-XX); Salomao Batista dos Santos (XXX.294.531-XX); Sandra Mendes de Souza de Oliveira (XXX.434.616-XX); Sara Freitas Silva Barreto Campello (XXX.174.274-XX); Sarah Souza de Oliveira Barbosa (XXX.465.427-XX); Sarah Vellez Mello (XXX.870.647-XX); Sebastiana Ferreira Brito (XXX.356.882-XX); Sebastiana Teodoro Buher (XXX.740.328-XX); Sebastiao Pereira Peixoto (XXX.298.823-XX); Sebastiao Zigoni (XXX.598.177-XX); Sergio Jose Pegoraro Custodio (XXX.802.197-XX); Sergio Murillo Lima de Menezes (XXX.918.437-XX); Sergio Vas de Oliveira Carvalho (XXX.092.177-XX); Severina Gomes de Fontes (XXX.625.344-XX); Severino Inacio da Silva (XXX.296.757-XX); Severino Marcos de Oliveira (XXX.708.897-XX); Shirley Oliveira Muniz (XXX.492.857-XX); Silvania Bernardo da Silva (XXX.005.654-XX); Silvia Orlando da Mota e Albuquerque (XXX.278.034-XX); Simolina Maria da Silva Conceicao (XXX.488.657-XX); Solange Venancio Travassos (XXX.780.037-XX); Solange da Trindade Baptista (XXX.590.950-XX); Solon Carvalho (XXX.197.130-XX); Sonia Maria Beck Rutzig (XXX.586.080-XX); Sonia Maria Constantino (XXX.211.697-XX); Sonia dos Santos Rocha (XXX.746.107-XX); Talytha Monteiro Barbosa Marinho (XXX.517.644-XX); Tamara Maria Lages Pereira da Paixão (XXX.551.628-XX); Tania Lucia do Nascimento (XXX.398.897-XX); Tatiana Gomes Galdino (XXX.551.657-XX); Teresinha Novello Doro (XXX.357.850-XX); Teresinha de Jesus (XXX.917.215-XX); Teresinha de Jesus Lima (XXX.943.338-XX); Tereza Cavalcante da Paixao (XXX.821.935-XX); Tereza Maria Fortuna Vasconcelos (XXX.193.073-XX); Terezina Dourado de Abreu (XXX.790.555-XX); Terezinha Coutinho de Oliveira (XXX.026.795-XX); Terezinha Dantas Barreto (XXX.589.821-XX); Terezinha Jose Dias da Silva (XXX.206.527-XX); Terezinha Silva do Nascimento (XXX.384.423-XX); Terezinha Silva do Nascimento (XXX.384.423-XX); Terezinha de Jesus Cavalcante Viana (XXX.397.583-XX); Terezinha de Jesus das Chagas (XXX.183.464-XX); Terezinha de Pina (XXX.406.936-XX); Thais Maria dos Reis (XXX.118.217-XX); Thais Marins Quintanilha (XXX.704.597-XX); Thereza Gomes Cardoso (XXX.454.627-XX); Thereza Pierrotti Aga (XXX.522.508-XX); Therezinha Maria da Silva Costa de Paiva (XXX.917.157-XX); Therezinha Rangel dos Santos (XXX.177.487-XX); Therezinha Reichmutk Baptista (XXX.288.497-XX); Therezinha Veras Ferreira Lima (XXX.122.214-XX); Therezinha de Jesus do Amaral Pereira (XXX.094.227-XX); Therezinha do Menino Jesus Sampaio Ribeiro (XXX.360.163-XX); Thiago Cavalcante Lima (XXX.056.923-XX); Tula Goulart Victorino Dias (XXX.629.276-XX); Tullio Elysio Laborne e Valle (XXX.897.576-XX); Ulisses Cunha (XXX.842.157-XX); Valberto Mourao Teixeira (XXX.847.343-XX); Valdenia Amaro de Aquino (XXX.300.333-XX); Valdete de Carvalho Rodrigues (XXX.244.287-XX); Valmiro Alves Martins (XXX.748.541-XX); Vanessa Bravim Passos (XXX.042.177-XX); Vanessa Feitosa Batista (XXX.569.594-XX); Venir Cardoso Dalia (XXX.161.944-XX); Vera Lucia Aleixo Campos de Medeiros (XXX.899.257-XX); Vera Lucia Ferreira Amorim (XXX.399.801-XX); Vera Regina Franco Ferreira (XXX.576.907-XX); Vera Wanderley de Castro Barretto (XXX.182.237-XX); Veronica Muniz (XXX.335.833-XX); Vicente Higino Pescador (XXX.416.229-XX); Vilma Maria Carvalho de Mesquita (XXX.396.504-XX); Vilma Ventura (XXX.731.920-XX); Vinicius Alves da Cruz (XXX.372.206-XX); Virgilia de Belem Cardoso (XXX.708.382-XX); Vitoria Maria Lima Almendra (XXX.696.253-XX); Waldemir Antunes da Silva (XXX.078.404-XX); Waleska Ribeiro Meireles Freire (XXX.423.487-XX); Walmir Ramos da Cruz (XXX.498.437-XX); Wanda Able de Rezende Chaves (XXX.021.107-XX); Wanda Maria Pimentel Ramos (XXX.501.667-XX); Wanda Negrao Guimaraes de Oliveira (XXX.669.407-XX); Wanda Satiro Borges (XXX.532.801-XX); Werner Paul Diez (XXX.872.107-XX); Wilma de Castilho Dias Ferreira Duque (XXX.631.198-XX); Wladmir Ferreira dos Reis (XXX.049.677-XX); Yara Ramalhosa de Carvalho (XXX.968.777-XX); Yara Rodrigues Rocha (XXX.973.547-XX); Yeda Affonso Vieira da Silva Carneiro Leao (XXX.356.784-XX); Yolanda Maria da Conceicao Godinho (XXX.040.527-XX); Yolanda Silva de Consuegra (XXX.735.217-XX); Yolanda Silva de Consuegra (XXX.735.217-XX); Yolanda Thereza Dias da Silva Maia Grenadier (XXX.122.328-XX); Ysa Maria Monteiro de Castro Canedo (XXX.421.776-XX); Yvandette Scardini Baitelli (XXX.785.087-XX); Zamir Joao Luz (XXX.244.959-XX); Zane Apparecida Russo Vial (XXX.136.938-XX); Zelia Cassa de Oliveira (XXX.917.007-XX); Zelia Maria Costa Holanda (XXX.078.323-XX); Zelia Maria Galvao Barros (XXX.426.534-XX); Zelmira Gremo Pezzi (XXX.395.020-XX); Zilda Magdalena Tononi Sarmento (XXX.094.907-XX); Zilmar de Araujo Lage (XXX.711.057-XX); Zoraide Correa da Silva (XXX.567.438-XX); Zuleika Borges Prestes Cesar (XXX.032.438-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comissão de Valores Mobiliários; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Instituto Benjamim Constant; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Saúde; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público Federal; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Senado Federal; Superintendência de Seguros Privados; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/ce; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.